Tribunal: TJDFT
Processo: 0722187-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Processo : 0722187-86.2023.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, que forneça o medicamento “DUPILUMAB (DUPIXENT) de uso injetável subcutâneo, na dosagem de 300mg a cada 2 semanas, de modo contínuo e por tempo indeterminado, no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da sua efetiva intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 5.000 (cinco mil reais) limitado, por ora, a R$ 50.000,00” (id. 158438242 – no Processo originário de n. 0702260-04.2023.8.07.0011). A agravante alega que o contrato de plano de saúde em questão “fornece cobertura para uma série de despesas médico-hospitalares, mas desde que ocorram em âmbito ambulatorial ou hospital, tendo em vista sua segmentação, não cobrindo medicamentos relacionados a tratamentos cuja necessidade esteja desvinculada dos atendimentos prestados naquele âmbito, sendo esta excepcionada para alguns medicamentos utilizados no tratamento do Câncer, não sendo o caso dos autos”. Defende que a negativa de cobertura, emitida pela Agravante, está amparada pelo contrato entabulado entre as partes, bem como no art. 17, parágrafo único, inc. VI da RN 465/21, que autoriza a exclusão da cobertura assistencial para este tipo de medicação quando pleiteada em âmbito domiciliar, excetuando-se alguns tratamentos de câncer (art. 18, inc. IX e X, da mesma resolução), e nos Pareceres Técnicos n. 20 e 21, emitidos pela ANS. Ressalta que não há indicação de urgência ou emergência a atrair a tutela do art. 35-C da Lei n. 9.656/98. Sustenta o periculum in mora na irreversibilidade da medida liminar, concedida sem qualquer caução fixada pelo juízo a quo, uma vez que a própria agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, o agravado, atualmente com 27 anos de idade e beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial da agravante, fora diagnosticado com asma e rinossinusite crônica (CID-10: J45 + J30). Conforme laudo, o médico assistente ressaltou que o “paciente está em uso de Dupilumabe há 4 meses, com boa resposta, pois teve poucos sintomas de inflamação [das vias aéreas] neste período”. Nesse quadro, prescreveu ao segurado o tratamento com o medicamento DUPILUMAB (DUPIXENT), de uso injetável subcutâneo, sob pena da “interrupção do tratamento provavelmente causará o retorno do processo inflamatório com sintomas graves que já causou internação de urgência pela sinusite e asma” (id. 158419139, no processo de origem). Ocorre que a agravante negou o fornecimento do fármaco, entendendo que está excluída a cobertura assistencial do medicamento prescrito para tratamento domiciliar (paciente não internado), “ressalvados os antineoplásicos domiciliares de uso oral definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Sendo assim a portaria também nega a taxa de aplicação” para hipóteses como a presente (id. 158419142, no processo de origem).). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário ante expressa advertência médica. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravado pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do beneficiário, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento medicamentoso prescrito ao segurado. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator